Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-04.2020.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000793-04.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELCINO ROMAN PIRES - CPF: 706.691.341-80 (APELANTE), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGNACIA BRUNO ZEBALLOS - CPF: 706.929.591-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
–
ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

1.

Na hipótese, apesar da ofendida não ter sido ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase extrajudicial o testemunho dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para corroborar os
elementos informativos amealhados na fase investigativa, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, mormente porque, nos termos do Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
Portanto, não há falar em insuficiência da prova judicializada para demonstrar a autoria e materialidade da infração penal.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: DELCINO ROMAN PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DELCINO ROMAN PIRES
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000793-04.2020.811.0077, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9ºdo Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de Id. 108211487, o apelante pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo,
até porque, em juízo, o réu negou a autoria delitiva.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção da sentença (Id. 108211492).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 10861999).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
DELCINO ROMAN PIRES
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9º, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 26 de junho de 2017, por volta das 17h00min, no interior da residência particular situada à Rua Goiás, s/n, Bairro Jardim Aeroporto, neste município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado DELCINO ROMAN PIRES vulgo “MAGRO” ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Ignacia Bruno Zeballos, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito acostado às flS. 18/19.

Segundo consta dos autos, o denunciado Delcino Roman Pires e a vítima Ignacia Bruno Zeballos conviveram maritalmente por cerca de 03 (três) anos e estavam separados na data dos fatos.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado dirigiu-se até a residência da ex-companheira, oportunidade em que pegou a vítima pelo pescoço, derrubando-a no chão, causando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 18/19. Ato contínuo, os Policiais Civis lograram êxito em localizar o denunciado, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante e o conduziram até a Delegacia de Polícia local.

Ato contínuo, os Policiais Civis lograram êxito em localizar o denunciado, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante e o conduziram até a Delegacia de Polícia local (...)”. (sic)

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
DELCINO ROMAN PIRES

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9º, do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
3 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
.

1.

Da almejada absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade do delito:

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que não existem provas da materialidade e autoria suficientes para fundamentar a condenação do apelante.

Sustenta que as lesões atestadas pelo laudo pericial são incompatíveis com o que ocorreu no dia dos fatos que, de acordo com a versão do réu, teria se constituído em um simples empurrão contra a vítima, após um desentendimento do casal.

Afirma ainda que não há nos autos outras provas de que, de fato, o réu teria agredido sua ex-companheira

e acrescenta que

não há
provas concretas quanto à real dinâmica dos fatos no relato apresentado pela vítima, o qual se mostrou contraditório se comparado à realidade fática descrita pelo Apelante em Juízo
” (sic).

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no artigo
129, §9º, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (todos constantes no Id.
108210482),
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Ignacia Bruno Zeballos
confirmou que foi agredida fisicamente por
Delcino Roman Pires
, narrando que o acusado, de forma abrupta e bastante alterado, começou a esgana-la e depois a jogou no chão, pelo simples fato da vítima ter trancado o cadeado do portão. Além disso,
destacou que o acusado sempre se mostrava violento e ciumento e que já a agrediu fisicamente outras vezes.

Nesse diapasão, o Laudo de Exame de Corpo de Delito n.º 2017/481/MLPL-JO, anexado aos autos digitais sob o ID 108210482, fls. 18/20
, comprova que a vítima apresentava “
lesão cutâneas recentes contusas e escoriadas no pescoço e dorso; e lesões contusas antigas nas pálpebras e cotovelo direito
”, bem como atesta que as lesões são compatíveis com o tempo e relato.

O apelante
Delcino Roman Pires
, por sua vez, perante o Delegado de Polícia, negou que agrediu sua companheira e disse que “
ela havia acabado de sair do banho, então cutucou-a pelas costas e ela se assustou e tropeçou vindo a cair, que nesse momento as crianças começaram a gritar, então ele tentou ajudar a levantar porem ela não deixou, então ele pediu desculpas e saiu de casa novamente
. (Id. 108210482, fl. 22/24)

Já em juízo, disse não se lembrar exatamente como os fatos ocorrerão, já que se deram há anos, mas negou as agressões, afirmando apenas que empurrou a vítima, após ver no celular dela conversas da ofendida com outro homem, o que o teria deixado enciumado.

Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, denota-se que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados pelos testemunhos dos policiais militares
Valmesson da Silva Ribeiro e Denis Roberto Alves dos Santos
, que informaram terem sido acionados para atender a ocorrência e, chegando ao local indicado, encontraram a vítima bastante abalada, em estado de choque, com medo e com as lesões aparentes.

Em seu testemunho, o Policial
Valmesson da Silva Ribeiro
, afirmou se lembrar da ocorrência e disse se recordar de encontrar a ofendida conturbada e com receio do acusado retornar ao local, motivo que o levou a tomar providência de fazer uma “
campana
” (sic) para vigiar o local e, algum tempo depois, logrou êxito em apreender o réu. (Id.10 8211468)

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Ignacia Bruno Zeballos
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu,
Delcino Roman Pires.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria quando corroborada por outros meios de prova.

Além disso,
não se pode olvidar que a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar em razão de sentimentos, como relatado por
Ignacia,
que afirmou para a autoridade policial ter sido vítima de agressões em várias outras oportunidades e ainda assim ter receio de denunciar e acreditar que o acusado iria melhorar (Id. 108210482, fls. 11/12).

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

No mesmo sentido:
Precedentes no mesmo sentido estão os precedentes:
AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 22/05/2018,DJE 04/06/2018 ; AgRg no AREsp 1225082/MS,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 03/05/2018,DJE 11/05/2018; HC 440642/MG,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,Julgado em 03/04/2018,DJE 09/04/2018;

Também sobre o tema, merece destaque trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator no julgamento da ADI 4424, que cirurgicamente, analisou a questão, destacando,
in verbis:

“
Sob o ângulo constitucional explícito, tem-se como dever do Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
(...)
embora exaurido o ato agressivo, a resultar em lesões, é possível dar-se o dito pelo não dito e, com grande possibilidade, aguardar, no futuro, agressão maior, quadro mais condenável.

Descabe interpretar a Lei Maria da Penha de forma dissociada do Diploma Maior e dos tratados de direitos humanos ratificado pelo Brasil, sendo estes últimos normas de caráter supralegal também aptas a nortear a interpretação da legislação ordinária. Não se pode olvidar, na atualidade, uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especificação dos sujeitos de direito, o que traz legitimação às discriminações positivas voltadas a atender as peculiaridades de grupos menos favorecidos e a compensar desigualdades de fato, decorrentes da cristalização cultural do preconceito.
Alfim, é vedado aplicar a norma de forma a revestir a “surra doméstica” de aparências de legalidade ou de tolerância – “A Lei Maria da Penha”, Eliana Calmon, Revista Justiça & Cidadania, 10 ed., junho de 2009
.”
(ADI 4424, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) (destaquei).

Não bastasse isso, é por bem salientar-se que o delito de lesão corporal qualificado nos termos do §9º, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6ª ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise.

Ressalta-se que,
apesar da versão da vítima não ter sido reproduzida também perante o magistrado, é indubitável que o testemunho dos policiais militares
Valmesson da Silva Ribeiro e Denis Roberto Alves dos Santos
são suficiente para confirmar os elementos informativos amealhados na fase extrajudicial, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria

Com efeito,
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DELCINO ROMAN PIRES
, mantendo incólume a r. sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no
art. 129,
§ 9º, do Código Penal
, a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022